Tribunal: TJMT
Processo: 1007364-18.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007364-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural (Matrícula nº 13) por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, determinando a desconstituição da penhora, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais e inaplicabilidade da proteção em razão de hipoteca voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento
da impenhorabilidade da pequena propriedade rural; (
ii
) estabelecer se a constituição de hipoteca sobre o imóvel afasta a proteção constitucional da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, como garantia fundamental de proteção ao patrimônio mínimo.

A caracterização da pequena propriedade rural depende do enquadramento em até quatro módulos fiscais, critério atendido no caso concreto, independentemente da divergência sobre a metragem exata do imóvel.

A exploração familiar do imóvel resta demonstrada pela qualificação do executado como produtor agropecuário e pela destinação do crédito rural à aquisição de matrizes bovinas leiteiras, evidenciando atividade produtiva voltada à subsistência familiar.

A alegação de ausência de prova da exploração familiar não prospera, pois compete ao exequente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do executado, ônus do qual não se desincumbiu.

A proteção constitucional da pequena propriedade rural prevalece mesmo diante de hipoteca voluntariamente constituída, por se tratar de direito fundamental que visa resguardar a dignidade da pessoa humana e os meios de subsistência da família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a comprovação cumulativa de área inferior a quatro módulos fiscais e exploração familiar. 2. A destinação do imóvel à atividade produtiva
agropecuária voltada à subsistência familiar evidencia o requisito de exploração familiar. 3. A hipoteca voluntária não afasta a proteção constitucional da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. 4. Incumbe ao exequente comprovar a inexistência dos requisitos legais para afastar a impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXVI, da
CF;
art. 833, VIII, do
CPC;
art. 4º, II, da Lei 8.269/93
;
art. 50, §3º
do
Estatuto da Terra
;
art. 373 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

ARE 1038507, relator ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito - DJe-049 de 12-03-2021, publicado em 15-03-2021.

TJMT
1001815-27.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026
.

TJMT
1015246-02.2024.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 03/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007364-18.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, em Execução de Título Extrajudicial, declarou a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula nº 13, do Cartório de Registro de Imóveis de Terra Nova do Norte/MT, por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, e determinou a desconstituição da penhora.

A agravante explica
que
a decisão agravada compromete a efetividade da execução, uma vez que afastou a constrição patrimonial sem a devida comprovação dos requisitos legais.

Sustenta que a decisão
“acabou por esvaziar a efetividade da execução, sem que estivessem demonstrados, de forma concreta, os pressupostos que autorizariam a medida excepcional
”.

Afirma que
a controvérsia decorre do fato de que o executado
“arguiu a impenhorabilidade absoluta do imóvel rural [...] sob o fundamento de se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família”
, tendo o juízo de origem acolhido tal alegação ao reconhecer que o imóvel possui área inferior ao limite de quatro módulos fiscais e que haveria exploração familiar, inclusive com base na destinação do crédito rural para aquisição de matrizes bovinas leiteiras.

A
rgumenta que não estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade, especialmente quanto à comprovação do trabalho familiar.

Defende que o reconhecimento foi feito com base em presunções, sem lastro probatório suficiente, cabendo ao executado demonstrar efetivamente a exploração familiar do imóvel.

Aponta ainda que a proteção da pequena propriedade rural não se aplica ao caso, pois o imóvel foi oferecido voluntariamente em garantia hipotecária no momento da contratação da dívida, destacando que
“não se trata de imóvel eventual puramente penhorado em decorrência da execução, mas de meras consequências da garantia determinada ofertada pelo próprio”.

Menciona
que, conforme entendimento do STF (Tema 961), a impenhorabilidade pode ser afastada quando o bem é dado em garantia pelo devedor, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e livre iniciativa.

Relata
que
a execução da garantia não se confunde com penhora, tratando-se de exercício regular de direito decorrente de contrato firmado voluntariamente. Nesse sentido, defende interpretação restritiva do art. 833, VIII, do CPC.

Alega
ausência de prova quanto à exploração familiar do imóvel, afirmando que os documentos apresentados possuem natureza meramente cadastral e não comprovam atividade produtiva em regime familiar.

Destaca ainda a existência de atividade empresarial do agravado, consistente em comércio varejista de bebidas, o que fragilizaria a tese de subsistência rural.

Por fim, pede a reforma da decisão agravada para afastar o reconhecimento da impenhorabilidade e o restabelecimento da penhora sobre o imóvel e o regular prosseguimento da execução.

Efeito suspensivo indeferido no Id
347727363
.

O agravado apresentou
contraminuta
sustentando que a hipoteca voluntariamente constituída não afasta, por si só, a proteção constitucional, que o ônus de provar a exploração familiar foi satisfeito no caso concreto, que a divergência de área não
descaracteriza a pequena propriedade rural e que a existência de empresa individual no ramo de bebidas não compromete a exploração rural familiar
(Id
354088876
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que reconheceu que a área contristada de propriedade do devedor, se trata de pequena propriedade rural, destinada ao sustento da família e, portanto, impenhorável, proferido nos seguintes termos:

“(...)

A questão a ser analisada nesse momento se resume ao fato de estar configurada, ou não, a impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da CF, e/ou art. 833, VIII, do CPC.

De início, vale destacar que
a pequena propriedade rural é impenhorável
, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/88 e do art. 833, VIII, do CPC, proteção esta que prevalece inclusive sobre eventual hipoteca dada em garantia, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 961).

Ainda, ressalto que a proteção visa assegurar o direito fundamental de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento.

Desse modo, para que o imóvel rural seja impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/88 e do art. 833, VIII, do CPC, é necessário que cumpra apenas dois requisitos cumulativos:

Seja enquadrado como
pequena propriedade rural
, nos termos definidos pela lei; e

Seja
trabalhado pela família
.

Sobre o segundo requisito, o STJ firmou entendimento de que, comprovada a dimensão de pequena propriedade, presume-se que esta seja explorada pela família, cabendo ao exequente a prova em contrário.

Expostas essas premissas,
concluo que assiste razão ao executado
.

O executado logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural (Matrícula nº 13).

Vejamos a análise dos requisitos cumulativos no caso concreto:

Enquadramento Legal (Pequena Propriedade):
O imóvel penhorado possui área de
74,5900 hectares
. Considerando que o módulo fiscal no Município de Terra Nova do Norte/MT é de
90 hectares
, o limite legal de 4 (quatro) módulos fiscais perfaz 360 hectares. Estando a área penhorada muito abaixo desse limite, o primeiro requisito está cumprido.

Trabalho Familiar:
O segundo requisito também restou evidenciado. O executado é qualificado como produtor agropecuário e o próprio título executivo (Cédula de Crédito Rural) teve por finalidade a "Aquisição de 80 matrizes bovinas leiteiras", o que demonstra, de forma inequívoca, que a propriedade é utilizada para atividade produtiva de subsistência e labor familiar.

Dessa forma, os fatos alegados pelo executado enquadram-se perfeitamente na proteção constitucional e legal invocada.

Em face do exposto,
acolho
a defesa apresentada para
declarar a impenhorabilidade
do imóvel de Matrícula nº 13, do Cartório de Registro de Imóveis de Terra Nova do Norte/MT, por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família
”
.

A controvérsia central reside na aplicabilidade da proteção constitucional prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição
Federal e no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, que estabelecem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, quando o imóvel foi voluntariamente oferecido em garantia hipotecária.

O art. 5º, inciso XXVI, da CF, estabelece que “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

E o art. 833, VIII, do CPC preceitua que “
São impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Cuida-se de regra inserida no rol de direitos e garantias fundamentais do art. 5º, que preserva o patrimônio mínimo da família
.

A matéria foi pacificada no ARE 1038507 (Tema 961), de repercussão geral, nestes termos:
“
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”
.

Confira-se a ementa:

“PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo

2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de
penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca
.

4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”
. (ARE 1038507, relator ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito - DJe-049 de 12-03-2021, publicado em 15-03-2021).

A Constituição Federal não traz o conceito de “
pequena propriedade rural
”, mas no art. 4º, II, da Lei 8.269/93, conhecida como Lei da Reforma Agrária, está assim definido:

“
Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agro-industrial
;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a)
de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
”.

Já o Estatuto da Terra enuncia no art. 50, §3º, que “
O número de módulos fiscais de um imóvel será obtido dividindo-se sua área aproveitável total pelo módulo fiscal do Município
”.

Para a incidência da proteção constitucional, consolidaram-se dois requisitos cumulativos: que o imóvel seja enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei, e que seja trabalhado pela família.

Conforme documentado nos autos, o imóvel objeto da matrícula nº 13 possui área que se enquadra inequivocamente no conceito de pequena propriedade rural. A decisão de origem considerou a área de 74,59 hectares, enquanto a agravante menciona área de aproximadamente 110,10 hectares conforme o CCIR/INCRA.

Considerando que o módulo fiscal no Município de Terra Nova do Norte/MT corresponde a 90 hectares, o limite legal de 4 módulos fiscais perfaz 360 hectares. Assim, independentemente da divergência métrica apontada pela agravante, o imóvel permanece, com larga margem, dentro da faixa constitucionalmente protegida, não havendo qualquer comprometimento do enquadramento jurídico do bem como pequena propriedade rural.

O segundo requisito igualmente ficou demonstrado. O executado está qualificado como produtor agropecuário, e o próprio título executivo, consistente em Cédula de Crédito Rural, destinou-se à aquisição de 80 matrizes bovinas leiteiras, circunstância que
evidencia
, de modo inequívoco, a utilização do imóvel em atividade produtiva voltada à subsistência e ao trabalho familiar.

Desse modo, ainda que dado como garantia hipotecária, é impenhorável, pois o direito à moradia é requisito para a dignidade da pessoa humana, valores fundamentais que devem ser assegurados ao devedor e se sobrepõem ao direito do credor ao recebimento da quantia a que faz jus.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE NÃO COMPROVADAS (ART. 373, II, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade
produtiva” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1114201/RS 2017/0127423-0).

É do réu o ônus de comprovar que a área não se enquadra em pequena propriedade rural (art. 373, II, do CPC)
”.
(N.U 1015246-02.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 03/09/2024)

Além disso,
a
agravante se limitou a alegar que não se trata de pequena propriedade rural, mas não comprovou a afirmativa, ou seja, não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC.

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CF/1988 E ART. 833, VIII, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte que, em execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve a penhora incidente sobre imóvel rural objeto da Matrícula nº 1.408 do 1º Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT. A agravante sustenta tratar-se de pequena propriedade rural trabalhada pela família, invocando a impenhorabilidade prevista na CF/1988 e no CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel penhorado preenche cumulativamente os requisitos legais e constitucionais para ser reconhecido como pequena propriedade rural trabalhada pela família, a ensejar a incidência da regra de impenhorabilidade
prevista no art. 5º, XXVI, da CF/1988 e no art. 833, VIII, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida à pequena propriedade rural trabalhada pela família constitui garantia fundamental de matriz constitucional, vocacionada à tutela do mínimo existencial do produtor rural e à preservação da função social da terra, não podendo ser afastada por cláusula contratual de renúncia genérica.

4. O imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais, atendendo ao critério objetivo fixado na Lei nº 8.629/1993 e consolidado pelo STF no Tema 961, sendo incontroversa sua qualificação como pequena propriedade rural.

5. A documentação juntada comprova a exploração econômica habitual do imóvel pela agravante e sua família, com registro como produtora rural e emissão reiterada de notas fiscais relativas à atividade pecuária, evidenciando que o bem constitui fonte de subsistência familiar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É impenhorável a pequena propriedade rural com área inferior a quatro módulos fiscais, desde que comprovadamente explorada pela família como fonte de subsistência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.038.507, Tema 961, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 17.12.2020; STJ, REsp 2.080.023/MG, Tema 1.234, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 2024
”.
(N.U 1001815-27.2026.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel objeto da Matrícula nº 13 do Cartório de Registro de Imóveis de Terra Nova do Norte/MT
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026